Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701734-07.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS CORREIA DE LIMA AGRAVADO: MARIA EDILEUZA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIAS CORREIA DE LIM contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, na ação de reintegração de posse (PJE 0704191-92.2021.8.07.0017), requerido por MARIA EDILEUZA DA SILVA em desfavor do agravante, deferiu o pedido liminar em decisão cujo dispositivo restou assim lavrado: Ante o exposto e cumpridos os requisitos do art. 561 do CPC, DEFIRO o pedido de liminar e determino a reintegração da posse da autora no espaço de 7m2 do espaço situado no LOTE 06, CHÁCARA 25, COLÔNIA AGRÍCOLA SUCUPIRA, ocupado pelo réu para construir a garagem, conforme croqui de ID 104757263, fl. 72. Para concretizar essa reintegração, o réu deverá demolir a(s) estrutura(s) construída(a) nesse espaço, em até 15 dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00, além de derrubada a ser feita às suas expensas. Expeça-se o mandado de reintegração de posse e de citação, a ser cumprido no LOTE 06, CHÁCARA 25, COLÔNIA AGRÍCOLA SUCUPIRA. Defiro seu cumprimento em horário especial (art. 212, § 2o do CPC), bem como, caso assim entenda necessário o Oficial executor da medida, o auxílio de força policial. Designe-se audiência de conciliação, nos termos do art. 334 CPC, a qual será realizada por videoconferência, consoante previsão do artigo 236, §3o, do CPC e da Portaria Conjunta n. 52, de 8/5/2020, deste TJDFT. Remetam-se os autos ao NUVIMEC. Frustrada a realização da audiência, intime-se o réu para apresentação de resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que a liminar deferida lhe causará dano de difícil reparação. Afirma que o muro e a grade construídos mencionados na ação de origem constituem a única forma de acesso ao seu imóvel, porquanto a agravada teria construído um outro muro impossibilitando o agravante de ter acesso ao imóvel pelo outro lado. Requer a suspensão da ordem de reintegração do magistrado singular, mantendo o agravante na posse da área em comento, até o trânsito em julgado. A pretensão de antecipação da tutela recursal já foi apreciada pelo PLANTÃO JUDICIAL de 2a Instância consoante decisão constante no ID 31716083. Constata-se que a referida decisão apreciou todas as questões pertinentes à antecipação da tutela recursal, porquanto, não obstante a referência ao valor da multa imposta pela decisão recorrida, não há pedido liminar específico quanto a essa penalidade processual. Comunique-se ao Juízo de origem a decisão proferida. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora